Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-24.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010401-24.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA PEREIRA MACEDO - CPF: 070.073.574-74 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
169111873
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando a recorrente para: a) que acresça e incorpore 15% (quinze por cento) ao Vencimento base da autora recorrida na Elevação em Nível IV, e 25% (vinte e cinco por cento) na Elevação em Nível V, ambas concedidas por meio da Portaria n. 167, de 29 de janeiro de 2018 (Anexo 5), com a ressalva de que esses percentuais deverão ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que a Demandante está enquadrada; e, também, que a Fazenda, ao proceder aos acréscimos, se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais da Elevação de Classe B; b) que acresça e incorpore 10% (dez por cento) ao Vencimento base da Reclamante na Elevação de Classe B, que foi concedida por meio da Portaria n. 621, de 18 de maio de 2020 (Anexo 9), com a ressalva de que esse percentual deverá ser aplicado sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que a Demandante está enquadrada; e, também, que a Fazenda, ao proceder aos acréscimos, se abstenha de suprimir ou reduzir os percentuais das Elevações em Nível IV, e V, já incorporadas no Vencimento base da Servidora; c) que proceda a atualização das diferenças ora acrescidas ao Vencimento base da Reclamante com os percentuais concedidos a título de Revisão Geral Anual (RGA), a partir de novembro de 2017, bem como aqueles que eventualmente venham a ser oportunizados aos Servidores em data posterior ao ajuizamento desta ação; e d) que realize o pagamento retroativo do percentual 15% (quinze por cento) de Elevação em Nível IV, 25% (vinte e cinco por cento) de Elevação em Nível V, ambas a partir de novembro de 2017, e 10% (dez por cento) de Elevação de Classe B desde maio de 2020, e por todo o período em que tramitar a ação, calculados sobre o valor de referência do Grupo Ocupacional III, que é aquele em que autora recorrida está enquadrada, também, ao pagamento das diferenças a menor sobre o 13º (décimo terceiro) salário, horas extras, férias, 1/3 (um terço) constitucional, adicional de tempo de serviço, bem como licença prêmio e licença para tratamento da saúde, estas duas somente em caso de efetiva fruição.

Recurso Cível Inominado
(Id.

169111877

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo à servidora recorrida. Alega ainda que o pleito inicial constitui
aplicação ilegal do efeito cascata.

Contrarrazões
(Id.
169111880
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Franciane Oliveira Pereira Macedo, em desfavor do
Município de Tangará da Serra-MT
.,
na qual objetiva o correto recebimento de sua remuneração com a incorporação do adicional a título de progressão funcional de acordo com a progressão e classe estabelecida pela própria administração.

Constata-se dos autos que a servidora recorrida detém o cargo de Agente Administrativo II e faz parte do Grupo Ocupacional III, que representa os cargos públicos municipais de nível médio.

Observa-se que a recorrida obteve a elevação de nível, em janeiro de 2018, por meio da Portaria n. 167, de 29 de janeiro de 2018, para o Nível IV, pelo Curso Superior, e V, pela Especialização.

Com efeito, a recorrida que antes estava enquadrada no Nível III, de Ensino Médio, passou para o Nível V, de Especialista, sendo que o Nível IV foi atribuído pelo Curso Superior, e o Nível V, pela Especialização, de modo que a servidora obteve o adicional de 15% (quinze por cento) em razão da graduação, e o adicional de 25% (vinte e cinco por cento) para a pós-graduação lato sensu.

Registre-se que considerando as Elevações de Nível IV, e V, concedidas e incorporadas ao vencimento da recorrida, bem como com as Revisões Gerais Anuais (RGAs) dos anos posteriores, na data da propositura da ação ela deveria estar recebendo mensalmente a título de Vencimento base o valor de 2.755,52 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais, e cinquenta e dois centavos). Entretanto, constata-se na ficha financeira apresentada nos autos Id.
169111857
que a última remuneração apresentou o valor de R$ 2.155,86 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Assim, o cerne da controvérsia se resume em aferir se de fato houve o devido acréscimo pecuniário ao vencimento base da recorrida em razão de sua progressão funcional.

Com efeito, a Lei Municipal 2.875/2008 que rege o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, dispõe sobre progressão:

“Artigo 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único –
Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior
, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I – Nível: a)
- Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional. b) - A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor

II – Classe:

a)-
A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.”

Ademais, registra-se que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base
do grupo Ocupacional
ao qual a recorrida
pertence e posteriormente incorporado no vencimento base da servidora
.

Ocorre que, é possível constatar, pela ficha financeira constante dos autos, bem como informação dada pela própria recorrida que, diferentemente do disposto em lei,
o município recorrente no momento do enquadramento do servidor não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base do recorrido
.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base da recorrida impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos corretos acréscimos no vencimento base do recorrido bem como a quitação da obrigação, é procedente a pretensão autoral no sentido de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e Nível, desde a data em que adquiriu o direito estabelecida na sentença
(Id.
169111873
)
.

Desta feita, evidencia-se que a recorrido faz jus à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, o que se mostra correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Nesse sentido, o julgamento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL N 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações. 3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023